Tribunal: TJDFT
Processo: 0719384-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDADA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência, conforme regra do art. 85, § 10, do CPC.
2. Diante da apresentação dos documentos no curso do processo, bem como da ausência de comprovação da recusa administrativa, não há como concluir pela resistência à pretensão autoral, revelando-se, assim, incabível a condenação do réu ao pagamento do ônus da sucumbência. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Negou-se provimento ao recurso.